Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707784-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Omar e Filhos Comercio de Materiais para Construção EIRELI - ME Agravado: Jessica Alves Paixão D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Omar e Filhos Comercio de Materiais para Construção EIRELI - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0713515-56.2018.8.07.0003, assim redigida: INDEFIRO a expedição de mandado para a penhora de bens na residência da executada, pois, apesar da legalidade da medida, ela se mostra inócua ao fim colimado. A Lei 8.009/90 prevê a impenhorabilidade do bem de família, como sendo a garantia destinada a salvaguardar a residência da entidade familiar, e os bens que a guarnecem, os quais não poderão ser penhorados para pagamento de dívida de qualquer natureza, salvo as exceções legais. No mesmo sentido é o que estabelece o artigo 833, inciso II, do novo Código de Processo Civil. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intime-se. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 24097027), em síntese, que as prévias tentativas de satisfação do seu crédito foram frustradas. Assim, aduz ser possível e necessária a penhora de bens móveis que guarnecem a residência da devedora, desde que considerados supérfluos, suntuosos ou disponíveis em quantidade não unitária. Conclui não ser viável a presunção, afirmada pelo Juízo singular, no sentido de que a medida pleiteada será inócua, tendo em vista que somente poderá verificar a viabilidade da penhora requerida por meio da constatação por oficial de justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que o curso do processo seja suspenso e paralisado o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, para que seja ordenada a penhora dos bens móveis que guarnecem a residência da recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 24097028). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de penhora de eventuais bens imóveis que guarnecem a residência do devedor. Observa-se que no curso da fase de cumprimento da sentença o credor, ora recorrente, noticiou a suposta mudança de domicílio da devedora (Id. 28208250 dos autos do processo originário). Diante desse contexto, o oficial de justiça designado para o cumprimento da ordem de penhora de uma motocicleta, previamente determinada, deixou de efetivá-la em 2 (duas) oportunidades em razão da ausência de informação, exigida do credor, em relação ao endereço da devedora (Id. 37804271 e Id. 40914128). O subsequente requerimento formulado pelo credor, de penhora de eventuais bens que guarnecem a residência da recorrida, revela-se, de fato, inócuo. Isso porque há prévio mandado de penhora pendente de cumprimento. Assim, não subsiste razão para substituir a ordem de penhora de determinado bem cuja existência já fora confirmada, por outros prováveis bens que, ainda se forem existentes, provavelmente serão abrangidos por regra protetiva de impenhorabilidade, nos moldes do art. 833, inc. II, do CPC e do art. 1o da Lei no 8.009/1990. Ademais, não é possível ignorar situação de calamidade pública decretada no âmbito do Distrito Federal e as respectivas medidas restritivas com a finalidade de combate à disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2), de acordo com os Decretos locais no 41.689/2021 e no 41.882/2021. Esse cenário reforça, ao menos momentaneamente, a contraindicação de eventual visita de oficial de justiça à residência da devedora com a finalidade de avaliação de supostos bens móveis. Portanto, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator